Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701471-31.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DA CHACARA 33 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE GAMA DF APELADO: RENATO MARTINS CARDOSO D E S P A C H O À Secretaria para que certifique o transcurso de prazo para apresentação das contrarrazões pela parte ré. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator